Tribunal: TJPA
Processo: 0804099-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804099-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CHRISTIAN WANDERLAN DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ANTONIO MARCOS DIVINO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POSTERIORMENTE ALIENADO A TERCEIRO QUE NÃO TRANSFERIU O BEM AO SEU NOME. CANCELAMENTO DE MULTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.
NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS É DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB), não podendo ser afastada a legitimidade do DETRAN no caso concreto,
pois a autarquia é o órgão que detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s.

2.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CHRISTIAN WANDERLAN DOS SANTOS DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital/Pa que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n°
0818326-75.2023.8.14.0301
ajuizada em face de
ANTONIO MARCOS DIVINO DE SOUZA
e do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, reconheceu a ilegitimidade passiva do Detran/PA.

Em suma, narram os autos que o autor financiou veículo automotor descrito nos autos, entretanto, após alguns meses ficou impossibilitado de pagar as parcelas. Assim, em
04.08.2021
firmou com o sr.
Antônio Marcos Divino de Sousa contrato de compra e venda, para alienação do automóvel, no qual o adquirente se comprometeu em quitar as parcelas restantes e promover a transferência de titularidade do veículo junto ao DETRAN/PA no prazo de 30 dia.

Afirma que após a formalização do contrato, ao contrário do avençado, o adquirente não honrou seu compromisso, deixando de adimplir as parcelas de financiamento, bem como, fazendo recair sobre o requerente atrasos de pagamento de Licenciamento e DPVAT, autuações de infração de trânsito, pontuações de CNH.

Em sendo assim, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao DETRAN que transfira para o nome do requerido, todas as dívidas contraídas a partir de 04/08/2021 (quando foi firmado o contrato de compra e venda), relativas à:

·
O pagamento dos LICENCIAMENTOS ANUAIS, o IPVA e o Seguro DPVAT, etc.

·
As Autuações de Infrações de Trânsito do AUTOMÓVEL em nome do Autor.

·
O pagamento das multas gerados pelas Autuações das Infrações de Trânsito do AUTOMÓVEL

·
Os registros das Pontuações na CNH pelas Autuações de Infrações de Trânsito do AUTOMÓVEL.

Em apreciação sumária, o magistrado
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e como consequência declinou da competência à uma das Varas Cíveis, nos seguintes termos:

Deste modo, não vislumbrando qualquer ato de responsabilidade atribuído ao Detran/PA, que justifique o processamento da presente demanda contra si, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, excluindo-a do presente litígio, nos termos do art. 337, XI, do CPC.

Portanto, diante da exclusão do Ente público do polo passivo desta demanda, tenho por incompetente, este Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, para processamento da presente ação, tendo em vista que a causa de pedir versa sobre relação jurídica particular, ausente qualquer das hipóteses de competência exclusiva desta unidade, em conformidade a Res. n° 14/2017-TJPA.

Diante das razões expostas, reconheço a ilegitimidade passiva do Detran/PA, com fulcro no art. 337, XI, do CPC e declaro a incompetência absoluta deste Juízo da Fazenda, para processamento da presente ação, declinando em favor de um dos Juízos das Varas Cíveis e Empresariais desta Comarca, com fulcro nos arts. 62 e 64, §1°, ambos do CPC, c/c as Res ́s. n° 23/2007 e 14/2017-TJPA.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento reiterando os termos aduzidos na inicial e afirmando que a inclusão do DETRAN-PA no polo passivo da demanda se deu em razão da lei atribui a responsabilidade objetiva para praticar os atos administrativos de sua exclusiva competência.

Concluiu requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento de mérito, a fim de suspender a decisão agravada, para manter o DETRAN-PA no polo passivo da demanda, por força da responsabilidade objetiva dos atos administrativos referidos, mantendo, por consequência, a competência da Vara da Fazenda Pública de Belém/Pa.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, concedi o efeito suspensivo requerido.

O DETRAN apresentou Contrarrazões, refutando as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do Agravo interposto.

É o relatório do essencial.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se o recurso quanto a análise da decisão a quo que determinou a exclusão do DETRAN/PA do polo passivo da demanda, ocasionando a incompetência do Juízo da Vara da Fazenda para processamento do feito.

Pois bem.

À luz do disposto nos artigos 5º, 7º, 8º, 21 e 22 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o DETRAN é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas para o ente federativo, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e realizar as cobranças respectivas, bem como tomar as providências necessárias à alteração cadastral dos veículos.

Com efeito, entendo que não há como afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito, visto que a lide pauta-se na transferência de titularidade de multas decorrentes de infrações cometidas por terceiro, e o eventual reconhecimento do direito postulado pode implicar em suspenção da cobrança de multas, lançamentos no cadastro da carteira de habilitação do demandante, assim como a cobrança do IPVA, atingindo diretamente interesses da autarquia, a qual teria seu devido processo legal violado.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça, em outras oportunidades assim já se manifestou, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. 1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-05)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE COM PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO. FRAUDE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

(...)

3. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para responder por tributo e aplicação de multas aplicadas por outro órgão fiscalizador de trânsito. Não se pode conferir legitimidade passiva ad causam ao DETRAN/PA para anular/cancelar multas aplicadas por outro órgão fiscalizador. A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB).

(...)

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0843620-08.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/01/2022)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO NÃO CONHECENDO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO TEMPESTIVO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA SEFA EM RELAÇÃO A NULIDADE/CANCELAMENTO DO CRÉDITO DE IPVA. LEGITIMIDADE DO DETRAN QUANTO A
RETIRADA DAS MULTAS.
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA APLICAÇÃO DA MULTA E PONTUAÇÃO NA CARTEIRA DE MOTORISTA DO APELADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. OBSERVÂNCIA DO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e, APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN. Ilegitimidade da Autarquia Estadual no que se refere a condenação em
exclusão/cancelamento
da cobrança do IPVA existente no nome do apelado, pois a
declaração de exclusão/cancelamento
de crédito tributário de IPVA
, por se tratar de imposto, é de competência da SEFA (Estado do Pará), a teor do artigo 155, III, da CF.

4.
Por outro lado, em relação ao pedido de
retirada das multas
registradas no nome do apelado, é possível verificar que o DETRAN tem competência para tanto. Preliminar parcialmente acolhida.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004378-51.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/2023 )

Com efeito,
não há que falar em ilegitimidade do DETRAN/PA, pois a autarquia é o órgão que detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s.

Desta feita,
por todo o exposto,
CONHEÇO

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão
a quo
,
nos termos da fundamentação acima citada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024